Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL, E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de lesão corporal e resistência, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente as declarações das vítimas, o laudo pericial e a confissão judicial, atestam que o réu, ao ser abordado, ofereceu oposição, mediante violência e agressão física aos policiais, que estavam desempenhando suas funções.
2. No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
3. As agressões físicas proferidas contra o ato dos policiais, que deram ordem para o réu colocar as mãos para cima para cessar a desordem instalada, configuram o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do CP.
4. A alegação da Defesa de abuso de autoridade na conduta dos policiais, que teriam agido em excesso, desprovida de elemento probatório ou até mesmo indiciário, não merece guarida.
5. Recurso conhecido e desprovido.